Tribunal: STJ
Processo: 0308294-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1027596 - PA (2025/0308294-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUI LEANDRO DO NASCIMENTO PANTOJA
ADVOGADOS
: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO

WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento
de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível
arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a
consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua
realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação
de regência e com fito de formar sua convicção, entender necessária ou
não a produção de determinada prova, desde que fundamente o seu
entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese.
3. Assim, "
[...]
as diligências requeridas pela Defesa
foram indeferidas com
fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou
" (REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra Laurita
desnecessidade da prova
Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe
), e, portanto, fica
27/8/2013
6/9/2013
claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade
ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do
habeas corpus.
4. Por fim, perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do
notadamente
writ,
no caso vertente, em que a condenação respaldou-se a partir do cotejo dos
elementos de prova coligidos aos autos. Com efeito, a mudança da
Documento eletrônico VDA50847148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7007a2ce-72fa-4095-8cf7-13a59d2a51df

conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas,
expediente vedado na angusta via do
, uma vez que o
habeas corpus
Tribunal
é soberano na análise do acervo fático- probatório dos autos.
a quo
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:59
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7007a2ce-72fa-4095-8cf7-13a59d2a51df

AgRg no HABEAS CORPUS No 1027596 - PA (2025/0308294-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RUI LEANDRO DO NASCIMENTO PANTOJA
ADVOGADOS
: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO

WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento
de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível
arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a
consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua
realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação
de regência e com fito de formar sua convicção, entender necessária ou
não a produção de determinada prova, desde que fundamente o seu
entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese.
3. Assim, "
[...]
as diligências requeridas pela Defesa
foram indeferidas com
fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou
" (REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra Laurita
desnecessidade da prova
Vaz, Quinta Turma, julgado em
, DJe
), e, portanto, fica
27/8/2013
6/9/2013
claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade
ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do
habeas corpus.
4. Por fim, perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas
instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do
notadamente
writ,
no caso vertente, em que a condenação respaldou-se a partir do cotejo dos
elementos de prova coligidos aos autos. Com efeito, a mudança da
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas,
expediente vedado na angusta via do
, uma vez que o
habeas corpus
Tribunal
é soberano na análise do acervo fático- probatório dos autos.
a quo
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se agravo regimental interposto por RUI LEANDRO DO
NASCIMENTO PANTOJA contra decisão em que indeferi liminarmente a impetração.
Consta dos autos o agravante foi condenado pelo crime de estupro previsto
no art. 213 do Código Penal à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto (e-STJ fls. 3/4).
Interposto recurso de apelação, este foi desprovido.
Nas razões do
, alegou a defesa que a condenação foi contrária à
writ
jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exige que a palavra da vítima esteja em
consonância com outras provas do processo (e-STJ fls. 7/9).
Sustentou a nulidade por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento
de produção de perícia necessária para atestar a credibilidade do testemunho da
vítima.
Ao final, postulou pela concessão da ordem "para reformar a sentença do
juízo, com a declaração da nulidade absoluta por cerceamento de defesa e após seja o
paciente absolvido, pois a condenação se deu contrariamente à jurisprudência deste
" (e-STJ fl. 5).
STJ no que tange ao uso da palavra da vítima de maneira isolada
Nas razões do presente agravo regimental, repisa a defesa os mesmos
argumentos anteriormente expendidos, em especial quanto ao pedido absolutório.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para "reformar a sentença do
juízo de primeira instância, absolvendo o réu nos termos do art. 386, VII, do Código de
" (e-STJ fl. 131).
Processo Penal
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não foi o caso do writ.
Com efeito, consignei que a caracterização de cerceamento do direito de
defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como
condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não
simplesmente a consideração ou o entendimento da parte de ser indispensável a sua
realização.
Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência
e com fito de formar sua convicção, entender necessária ou não a produção de
determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e
oportuna, como ocorreu no caso. Nesse contexto, não verifico a arguida ilegalidade,
uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes

ou protelatórias (art. 400, § 1o, do CPP).
E, na hipótese dos autos, o juiz de piso consignou que "a perícia requerida
pela defesa é irrelevante e impertinente, haja vista que a análise do depoimento
prestado pela suposta vítima, bem como se esta declarou a verdade ou não em sua
inquirição judicial, será analisada por este magistrado no momento oportuno, qual seja,
o de prolação da sentença, em conjunto com as demais provas produzidas em Juízo,
nos termos do art. 155 do CPP. Ademais, a vítima já prestou depoimento por duas
vezes em relação aos fatos em apuração, tanto na fase extrajudicial, perante a
autoridade policial, quanto na fase judicial, perante este Juízo, não tendo a defesa
(e-
apresentado motivos concretos que justifiquem a realização da perícia requerida”
STJ fl. 52).
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

Na situação vertente,
[...]
"as diligências requeridas pela Defesa

foram
indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência
(REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
e/ou desnecessidade da prova"
Quinta Turma, julgado em
, DJe
), e, portanto, ficou claro que
27/8/2013
6/9/2013
infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção
da prova, era expediente defeso na angusta via do habeas corpus.
Por oportuno, colacionei os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 5o DA LEI
7.492/1986. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVAS
SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, no qual a parte agravante alegava a
necessidade de realização de perícia grafotécnica para comprovar a
hipótese acusatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da perícia
grafotécnica, alegadamente necessária para comprovar a autoria e
materialidade, configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O juiz pode indeferir, motivadamente, a produção de provas irrelevantes
ao deslinde do feito, conforme art. 400, § 1o, do CPP.
4. A instância de origem considerou a perícia dispensável, pois as provas
testemunhais e documentais já eram suficientes para demonstrar a autoria e
materialidade do crime, independentemente de o réu ter ou não preenchido
os documentos.
5. A análise da necessidade de produção da perícia grafotécnica demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em instância
especial, conforme Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O juiz pode indeferir a produção de provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 2. O reexame do
conjunto fático-probatório é inviável em instância especial, conforme Súmula
7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 400, § 1o; Lei 7.492/86, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.104.847/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp
1.898.364/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
20.03.2023.
(AgRg no REsp n. 2.133.626/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO E INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. O indeferimento de diligências pleiteadas pela defesa é regido pelo
princípio da discricionariedade regrada, ou seja, é conferida ao magistrado a
possibilidade de afastar, fundamentadamente, a realização de diligências ou
a produção de provas requeridas pela defesa, desde que apresentada
motivação idônea para tanto. Assim, a alteração do entendimento
demandaria o revolvimento de fato e provas, o que é obstado pela súmula 7
/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 967.771/DF, Rel. Ministro

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/05/2017
25/05/2017

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSO TESTEMUNHO. PRODUÇÃO DE
PROVA REQUERIDA PELA DEFESA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO.
[...]
3. No caso, o Juízo singular indeferiu justificadamente, dentro da
discricionariedade que lhe é conferida, a produção da nova prova pericial,
por considerá-la irrelevante e desnecessária, inexistindo, portanto,
constrangimento ilegal a ser sanado.
4. Recurso desprovido. (RHC 64.207/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro

GURGEL DE FARIA, DJe
, grifei.)
23/02/2016
Por fim, perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas
q
instâncias ordinárias uanto à idoneidade do édito condenatório ultrapassava os limites
cognitivos do
notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se
writ,
a partir do cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos,
(e-STJ fls. 56
in verbis
/57):
Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela
condenação dos apelantes, amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob
o crivo do contraditório, associando-a à melhor jurisprudência correlata.
Da instrução do processo, na fase judicial, por meio dos depoimentos
prestados em juízo, sobretudo da vítima, verifica-se que ela foi violada pelos
dois apelantes, em diversas modalidades sexuais.
O contexto se houve em encontro de aplicativo virtual, no qual foi
descumprido o acordo inicialmente feito entre a ofendida e o recorrente
Mawilson Pascoal Moreira de Oliveira, de que a relação sexual seria
consentida entre ambos.
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

O consenso se quebrou no momento que o outro apelante, Rui Leandro do
Nascimento Pantoja, forçou seu ingresso na relação sexual, já na intimidade
do kitnet, com anuência do recorrente Mawilson Pascoal Moreira de Oliveira,
ponto que se valeram de violência para consumar a prática sexual com a
vítima, já contra a sua vontade.
Destaco que não há uma hierarquia preordenada de provas e o juízo a quo,
como acima demonstrado, se convenceu da materialidade e da autoria do
delito pelo conjunto probatório constante nos autos.
Sem maiores divagações, constata-se a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelos apelantes ao tipo incriminador previsto no art. 213, caput,
do CPB, não havendo dúvidas acerca de suas autorias no evento delitivo, e
tampouco dúvidas, data venia.
[...]
Adiciono que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima tem especial
relevância, desde que em consonância com as demais provas acostadas
aos autos, como na hipótese, pois cometidos na clandestinidade, longe da
presença de testemunhas, só podendo ser desprestigiada com a produção
de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações, o que não
ocorreu in casu.
Dessarte, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado
exigiria o reexame das provas, expediente vedado nesta instância extraordinária, uma
vez que o Tribunal
é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos.
a quo
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO
/PROBATÓRIO DOS AUTOS. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que
buscam a absolvição do paciente por ausência de prova quanto à autoria
delitiva, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático
/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.
Precedentes.
2. Assim, o pedido defensivo tenta transmudar o habeas corpus em
verdadeira apelação criminal e esta Corte Superior em terceira instância
revisora, o que é vedado por este Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 911.682/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
3/7/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO.
NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO.
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

MATÉRIA
DE
PROVA.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
INCOMPATIBILIDADE
COM
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias
de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância
superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da
Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de
revisões criminais de seus próprios julgados.
2. É inviável em habeas corpus apreciar alegações referentes à absolvição
da prática do crime de associação para o tráfico de drogas se as instâncias
ordinárias consideraram incontroversas a materialidade e a autoria do delito
com base na análise do acervo probatório e, de modo fundamentado,
decidiram pela condenação porquanto presentes as elementares do tipo
penal.
3. O acolhimento da tese recursal de que não foi provado o vínculo estável e
permanente do agente com outras pessoas no reiterado comércio ilícito de
drogas, a ensejar a absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006, implica revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento
incompatível com a estreita via do habeas corpus.
4. A condenação pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006
é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo
suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.856/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2022
30/9/2022

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50569232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: a50fa7fd-66af-4502-b34a-ada302b458b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.027.596 / PA
Número Registro: 2025/0308294-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003520171004080 00181815320178140401 181815320178140401 3520171004080
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR
ADVOGADOS : FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: RUI LEANDRO DO NASCIMENTO PANTOJA
CORRÉU
: MAWILSON PASCOAL MOREIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUI LEANDRO DO NASCIMENTO PANTOJA
ADVOGADOS : FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
ANTONIO MORAES QUARESMA NETO - PA034536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA50818691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 3f128656-710a-4b7c-b9f8-2c2528f41c3e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:53
Código de Controle do Documento: 3f128656-710a-4b7c-b9f8-2c2528f41c3e